Tribunal: STF
Processo: ARE 1593354
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

"APELAÇÕES CÍVEIS (1), (2) E (3). DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE DIREITO À INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO DO ESTADO DO PARANÁ E PARANÁPREVIDÊNCIA DE RESTITUIR AO AUTOR AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RECOLHIDAS SOB RPPS. INSURGÊNCIA DE TODAS AS PARTES. ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARANÁ. PRELIMINAR AFASTADA. O ESTADO DO PARANÁ E A PARANAPREVIDÊNCIA DEVEM FIGURAR COMO LITISCONSORTE NECESSÁRIO NAS AÇÕES QUE DIZ RESPEITO À BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS VINCULADOS AO RPPS. INTELIGÊNCIA DO ART. 26, DA LEI Nº 17.435/2012. MÉRITO. PRETENSÃO AUTORAL DE INDENIZAÇÃO, CONSISTENTE NA RESTITUIÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS VINCULADAS AO RPPS. SERVIDOR SEM CARGO EFETIVO E NÃO REMUNERADO PELOS COFRES PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE COBRANÇA INDEVIDA. AUTOR QUE CONTRIBUIU AO RPPS DE FORMA VOLUNTÁRIA NA QUALIDADE DE CONTRIBUINTE INDIVIDUAL, MESMO APÓS A DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 34, §1º, DA LEI ESTADUAL Nº 12.398/98. CARÁTER CONTRIBUTIVO-RETRIBUTIVO DO REGIME PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS QUE NÃO SÃO VOLTADAS A CUSTEAR O PRÓPRIO BENEFÍCIO. POSSIBILIDADE DE CONTAGEM RECÍPROCA DO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 194 E 195 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE OS PEDIDOS AUTORAIS. PREJUDICADA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. RECURSOS DE APELAÇÃO 1 E 3 CONHECIDOS E PROVIDOS. RECURSO DE APELAÇÃO 2 E REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADOS."

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 20 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente